Tribunal: TJSP
Processo: 1009871-97.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Bancários – Inexistência de débito – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Justiça gratuita – Impugnação rejeitada – Responsabilidade civil – Nome relacionado na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – Serviço que não se confunde com cadastro negativo – Em se tratando de débitos prescritos, não há que se falar em inexistência do débito,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Bancários – Inexistência de débito – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Justiça gratuita – Impugnação rejeitada – Responsabilidade civil – Nome relacionado na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – Serviço que não se confunde com cadastro negativo – Em se tratando de débitos prescritos, não há que se falar em inexistência do débito, mas apenas em inexigibilidade – Cobrança extrajudicial – Licitude, desde que não atente contra o disposto no art. 42, caput, do CDC, o que não restou comprovado no caso concreto – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.